Tribunal: TJSP
Processo: 2186672-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Terceira, credora do advogado do exequente, pretende que se apresente o contrato de honorários firmado com o causídico, para que seja possível verificar o percentual que lhe cabe do valor a ser levantado. Impossibilidade. Contrato de honorários que tem natureza de sigilo. Necessária ordem judicial em processo no qual o advogado devedor foi

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Terceira, credora do advogado do exequente, pretende que se apresente o contrato de honorários firmado com o causídico, para que seja possível verificar o percentual que lhe cabe do valor a ser levantado. Impossibilidade. Contrato de honorários que tem natureza de sigilo. Necessária ordem judicial em processo no qual o advogado devedor foi condenado, não em ação patrocinada por este.
Nos autos da ação acidentária não é possível fazer prova a favor ou contra o advogado. Decisão reformada em parte.
INTIMAÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA. Não havendo penhora no rosto dos autos, indevida a intimação.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.